Tribunal: TJBA
Processo: 8054423-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054423-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JADSON DE SAO PEDRO

Advogado(s)
:
DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de declaração em mandado de segurança. Extensão de gratificação de atividade policial militar (
GAPM
) nas referências
IV
e
V
a policial militar inativo. Alegação de litispendência. Tese nova. Impossibilidade de análise em sede de embargos declaratórios. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de alegada litispendência entre o presente Mandado de Segurança e ação coletiva anterior (processo nº 0500128-23.2015.8.05.0001). Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos específicos, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegação de litispendência, formulada apenas em sede de embargos declaratórios, sem que tenha sido suscitada anteriormente no curso do processo, configura tese nova, insuscetível de análise por meio do recurso integrativo. Precedentes do TJB
A.
Não se verifica qualquer vício na decisão embargada que autorize o manejo dos embargos declaratórios. O acórdão apreciou adequadamente as questões postas sob seu crivo, com fundamentação clara e suficiente, decidindo em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece o direito dos policiais militares inativos à extensão da GAPM nas referências IV e V.
T
entativa do embargante de utilizar os embargos de declaração com efeitos infringentes para discutir matéria não suscitada anteriormente, o que é manifestamente inadmissível. Embargos de Declaração
não acolhidos.